Tribunal: TJPA
Processo: 0806360-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806360-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em favor da Petrobras, decorrentes da rejeição de impugnação de crédito em recuperação judicial da Centrais Elétricas do Pará S.A. A agravante alega nulidades processuais, extrapolação da decisão singular e pleiteia a fixação da verba sobre o real benefício econômico obtido, no valor de R$ 3.980.965,35, em vez dos R$ 1.532.745,23 fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão monocrática por ausência de fundamentação, julgamento extra petita e extrapolação de competência do relator; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao benefício econômico efetivo discutido ou ao valor controvertido definido em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda do objeto da impugnação de crédito não afasta a condenação em honorários, os quais são devidos por quem deu causa à demanda, conforme o art. 85, §10, do CPC e o princípio da causalidade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que, em impugnação de crédito em recuperação judicial, a fixação da verba honorária deve observar a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, não sendo caso de fixação por equidade (REsp 2.128.643, Min. Raul Araújo, DJEN 03/01/2025).

5.

O valor controvertido corresponde à diferença entre o crédito pretendido pela Petrobras (R$ 7.887.156,01) e o valor reconhecido judicialmente (R$ 6.354.410,78), fixando-se a base de cálculo dos honorários em R$ 1.532.745,23.

6.

Não há nulidade por julgamento extra petita, pois a recomposição da base de cálculo da verba honorária foi expressamente requerida pelas partes.

7.

Eventual excesso na atuação monocrática do relator é sanado pela apreciação colegiada do agravo interno, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1000134/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/05/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários em impugnação de crédito em recuperação judicial deve observar o art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor controvertido da demanda.

2.

A perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários, devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

3.

A alegação de nulidade por decisão monocrática resta superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 10; 489, §1º; 932, III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 01/03/2019; STJ, REsp 2.128.643, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 03/01/2025; STJ, AgInt no AREsp 1000134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0806360-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA – OAB/SP 242.436

AGRAVADA:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO: ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU – OAB/PA 14.049

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que fixou honorários advocatícios com base em valor dissociado da controvérsia, reconhecendo nulidades processuais e pleiteando a adequação da base de cálculo ao proveito econômico real obtido na demanda
.

Alega a parte agravante em suas razões de ID. 28529534 que: a) a controvérsia original dizia respeito a incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, no qual a PETROBRÁS sustentava ser credora de
R$ 2.373.445,43
, em oposição ao valor reconhecido em juízo de
R$ 6.354.410,78
; b) de forma subsidiária, a PETROBRÁS pleiteou um crédito de
R$ 7.887.156,01
, mas
sem qualquer comprovação documental
, conforme parecer do administrador judicial e do perito contador; c) não houve enfrentamento judicial sobre esse pedido subsidiário, nem decisão que o acolhesse, dada a ausência de respaldo probatório; d) na réplica, a própria PETROBRÁS reiterou que entendia devido apenas o valor de
R$ 2.373.445,43
, afastando qualquer interesse em valor superior; e) a real controvérsia, portanto, limitou-se à diferença de
R$ 3.980.965,35
entre o crédito reconhecido e o efetivamente assumido como devido pela PETROBRÁS, o que corresponderia ao benefício econômico discutido nos autos; e f) a decisão monocrática agravada, contudo, manteve honorários advocatícios fixados em
R$ 1.532.745,23
, valor absolutamente dissociado da controvérsia, sem qualquer base nos pedidos ou nas provas dos autos.

Em suas palavras, a agravante sustenta que:
“A base de cálculo fixada (R$ 1.532.745,23) não guarda qualquer relação com os pedidos formulados nem com os valores efetivamente debatidos no processo (...) Trata-se de cifra que além de não constar de qualquer manifestação da PETROBRÁS, tampouco foi enfrentada pelo juízo de origem”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que: 1.) os honorários sucumbenciais devem observar o
proveito econômico efetivo
, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.637.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); 2.) houve
ausência de fundamentação vinculada
(art. 489, §1º, CPC) e violação à
imparcialidade judicial
, pois a decisão favoreceu a PETROBRÁS com base em fundamentos que sequer foram articulados por ela; 3.) a decisão incorreu em
julgamento extra petita
, pois redefiniu a base de cálculo dos honorários sem que tal ponto tivesse sido objeto de pedido ou discussão pelas partes; 4.) houve ainda extrapolação dos limites da atuação monocrática do relator, violando o art. 932, III, do CPC e o art. 289 do Regimento Interno do TJPA, uma vez que o caso exigia apreciação probatória e não se tratava de hipótese de manifesta improcedência ou jurisprudência consolidada.

Por fim, requer que: seja provido o Agravo Interno para
adequar a base de cálculo dos honorários ao real benefício econômico obtido, fixando-a em R$ 3.980.965,35
; seja reconhecida a
nulidade parcial da decisão monocrática
, por ausência de fundamentação e extrapolação dos limites da demanda e subsidiariamente, sejam esclarecidos os critérios utilizados para fixação da verba honorária, com observância ao contraditório e à imparcialidade judicial.

Contraminuta:
apresentada conforme ID.

29196186, batendo pelo conhecimento e desprovimento do levante.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0806360-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ROGERIO ZAMPIER NICOLA – OAB/SP 242.436

AGRAVADA:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO: ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU – OAB/PA 14.049

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas contrarrazões –
a declaração de inexistência de verba honorária devida à outra parte.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática (bem como aquela oriunda dos embargos de declaração) em que, no ponto dos honorários, entendeu pela sua ocorrência diante da extinção do feito, cuja base deve ser a
diferença
entre o que foi pleiteado pela Equatorial e o êxito logrado por Petrobras, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...)
Pois bem. Do que se colhe das razões recursais e confrontadas com o caderno processual, de fato não haveria razão para a demanda de impugnação prosseguir, eis que nos autos da própria recuperação judicial de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A,
as cifras devidas a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
já haviam sido dirimidas (fls. 29.760 dos autos de nº: 0005939-47.2012.814.0301) com início do adimplemento.

Tanto o é que Agravante e Agravada concordam que houve perda de objeto. Não haveria razão para se prosseguir a demanda de impugnação de crédito nº: 0025111-72.2012.8.14.0301.

Neste ponto, assiste razão para modificação da qualidade da sentença, uma vez que inexistente interesse de agir, posterior ao ingresso da demanda.

Contudo, os efeitos da sentença permanecem inalterados, uma vez que, tanto pela improcedência propriamente dita, quanto pela perda superveniente de objeto, há a imposição de verba honorária sucumbencial. Predicado normativo advindo do art. 85, § 10 do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Desta forma, consolida-se a compreensão de que é legítima a fixação de verba honorária em casos de perda de objeto, cujo debate se dará a respeito da causalidade, in:

(...) 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No que tange à causalidade – que não se confunde com sucumbência -:

2. A sucumbência recai sobre aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes do STF. (...) 4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a sanção processual aplicada na origem. (AgInt nos EDcl no REsp 1747829/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/03/2019)

No caso dos autos,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
anunciou que
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
– aquando da confecção de seu plano de recuperação – colacionou valor a menor do que o realmente devido, o que por sua vez demandou o manejo do instrumento impugnador.

Contudo, quando nos autos da própria recuperação judicial de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
fora dito que o valor lançado no plano era o, de fato, devido, e iniciou-se o adimplemento
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
não diligenciou no presente caderno processual para sua imediata extinção, mas sim o postergou além do necessário, ainda que recebendo valores nos autos da recuperação e deixado estabilizar a compreensão da cifra devida.

Não se evidencia a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo, o que por sua vez atrai à autora o ônus da causalidade. Neste sentido: REsp 1.777.160/PB, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1/3/2019; REsp 1.779.747/AL, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do julgamento 5/12/2019 e AgInt no 1.765.089/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
responsável pelo ingresso da ação, portanto.

Passa-se então a alíquota base para tal verba.

O Juízo a quo fixou a verba honorária sucumbencial no importe de 10% (dez porcento) do valor do crédito reconhecido e habilitado.
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
pede que tal cifra seja sobre a diferença entre o crédito reconhecido pela sentença e habilitado no quadro de credores (no importe de R$ 6.354.410,78), e o crédito apontado na petição inicial da Impugnação (de R$2.373.445,43), resultando no valor de R$3.980.965,35.

Não lhe assiste razão.

De saída o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que “(...) nas hipóteses de rejeição da impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, os honorários devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, que trata da regra geral de fixação dos honorários de sucumbência, por não se tratar de hipótese previstas na exceções que autorizam a fixação por equidade (...)” (REsp n. 2.128.643, Ministro Raul Araújo, DJEN de 03/01/2025.)

Atente-se que,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
pleiteia que figure no quadro de credores da impugnada, ou a quantia de R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo) ou R$ 2.373.445,43 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), mas de nenhuma forma os
R$6.354.410,78 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos)
apresentados por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

O proveito econômico pretendido era para afastar o valor posto pela recuperanda, para – como pedido principal- majorá-lo. É, portanto, sobre este importe (diferença entre o que já estava na recuperação e o que queria a maior, a Agravante) que deve incidir a disposição do art. 85 §2º do CPC, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Na recuperação judicial figurava o valor como devido o importe de R$6.354.410,78 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos), discordando a agravante, aduzindo ser R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo).

Aqui faço um aparte: Petrobras queria, ao fim e ao cabo, R$7.887.156,01, seja inserindo todos esses valores na recuperação, seja inserido apenas R$2.373.445,43 no plano e a diferença exigindo de forma diversa, mas ao final sua pretensão era de R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo).

O Julgador, contudo, indeferindo o pedido, firmou a compreensão de que o valor devido, na prática, era de R$6.354.410,78 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos).

Pois bem.

O valor controvertido de
R$1.532.745,23 (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)
, será, portanto, sua sucumbência a título de valor base de cálculo para a verba honorária, eis que
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
ficou vencedora no sentido de não os majorar.
(...)”

Inclusive compreensão da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração:

“(...)
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega que há contradição entre o que foi decidido a respeito da base de cálculo da verba honorária e a realidade dos autos, “agravada” pela obscuridade na formação do importe, pois “(...) a PETROBRÁS não apresentou qualquer documentação ou respaldo probatório quanto ao valor subsidiário de R$ 7.887.156,01. Ou seja, tal valor sequer foi enfrentado pelo juízo de origem e sequer foi objeto do recurso. (...)”

A decisão monocrática detalhou de forma muito específica o caminho para se chegar à cifra de R$1.532.745,23 (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), vejamos:

“(...) O Juízo a quo fixou a verba honorária sucumbencial no importe de 10% (dez porcento) do valor do crédito reconhecido e habilitado. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS pede que tal cifra seja sobre a diferença entre o crédito reconhecido pela sentença e habilitado no quadro de credores (no importe de R$ 6.354.410,78), e o crédito apontado na petição inicial da Impugnação (de R$2.373.445,43), resultando no valor de R$3.980.965,35.

Não lhe assiste razão.

De saída o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que “(...) nas hipóteses de rejeição da impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, os honorários devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015, que trata da regra geral de fixação dos honorários de sucumbência, por não se tratar de hipótese previstas na exceções que autorizam a fixação por equidade (...)” (REsp n. 2.128.643, Ministro Raul Araújo, DJEN de 03/01/2025.)

Atente-se que, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS pleiteia que figure no quadro de credores da impugnada, ou a quantia de R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo) ou R$ 2.373.445,43 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), mas de nenhuma forma os R$6.354.410,78 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos) apresentados por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

O proveito econômico pretendido era para afastar o valor posto pela recuperanda, para – como pedido principal- majorá-lo. É, portanto, sobre este importe (diferença entre o que já estava na recuperação e o que queria a maior, a Agravante) que deve incidir a disposição do art. 85 §2º do CPC, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Na recuperação judicial figurava o valor como devido o importe de R$6.354.410,78 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos), discordando a agravante, aduzindo ser R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo).

Aqui faço um aparte: Petrobras queria, ao fim e ao cabo,
R$7.887.156,01
, seja inserindo todos esses valores na recuperação, seja inserido apenas R$2.373.445,43 no plano e a diferença exigindo de forma diversa, mas ao final sua pretensão era de R$7.887.156,01 (sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e um centavo).

O Julgador, contudo, indeferindo o pedido, firmou a compreensão de que o valor devido, na prática, era de
R$6.354.410,78
(seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos).

Pois bem.

O valor controvertido de
R$1.532.745,23 (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)
, será, portanto, sua sucumbência a título de valor base de cálculo para a verba honorária, eis que CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A ficou vencedora no sentido de não os majorar. (...)”

A base de cálculo para a verba sucumbencial devida de R$1.532.745,23 (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) é composta pela diferença entre R$7.887.156,01 – valor que pretendia a Agravante – e R$ 6.354.410,78 – valor final estabelecido em sentença -. O que se percebe, na verdade, é que a Embargante quer rediscutir o mérito da demanda, ante a total inexistência de qualquer vício seja de contradição, seja de obscuridade.

(...)

No que pertine ao suposto vício extra-petita quanto a recalibração da base de cálculo da verba honorária, tal inexiste, pois dos pedidos constantes do recurso, ID. 2021977 – Pág. 15, há expresso pedido para recomposição da base de cálculo da verba honorária, razão pela qual, sem delongas, não há que se falar em julgamento que desbordou dos pedidos. (...)”

Note-se que, é patente a necessidade de se reconhecer que a extinção do feito da forma como posta em sentença -improcedente- está equivocada, atraindo sua correção para -sem resolução do mérito por perda do objeto- e, com isso, mantendo a verba honorária já fixada, por força do art. 85, § 10 do CPC, recalibrar sua base para que seja a de R$1.532.745,23 (hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), conforme a justificativa já exaustivamente disposta na monocrática e na monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração.

Note-se que, para além de as alegações das Agravantes não infirmarem a compreensão erigida, não há que se falar em nulidade do julgamento monocrático, uma vez que todos os temas julgados na decisão hostilizada foram sedimentados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo assim a compreensão unipessoal pela via do art. 133, XI,
d
do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ao lado disso, eventual nulidade é sanada pela apreciação colegiada:

“(...)

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que pode o relator julgar o recurso por meio de decisão singular, nos termos do art. 557 do CPC/1973, sendo que eventual nulidade fica sanada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1000134 RJ 2016/0273016-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025